Tribunal: TJMT
Processo: 0025637-42.2015.8.11.0002
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0025637-42.2015.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), TRANSPORTADORA XINGU LTDA - ME - CNPJ: 00.307.986/0001-47 (EMBARGADO), ALDEMIR LUIZ KOLLING - CPF: 240.841.829-15 (EMBARGADO), ELESANDRA KOLLING - CPF: 834.523.111-04 (EMBARGADO), IARA PERIN - CPF: 773.066.609-00 (EMBARGADO), EDINILSON FRANCISCO KOLLING - CPF: 140.386.921-91 (EMBARGADO), CARLOS HONORIO DE CASTRO - CPF: 550.877.367-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1- A teor do disposto no artigo 1.022 do CPC/2015, o recurso de Embargos de Declaração é oponível para corrigir erro material, bem como para denunciar a existência de omissão, obscuridade ou de contradição no pronunciamento judicial.

2- São incabíveis os Embargos de Declaração visando à rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão inexistente no Acórdão objurgado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DECLARATÓRIOS Nº 25637-42.2015.8.11.0002 – CÓDIGO 426946 PJE

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO:

TRANSPORTADORA XINGU LTDA - ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
Estado de Mato Grosso
em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação acima mencionado, com a finalidade de sanar omissão existente no acórdão embargado.

Alega a ocorrência de omissão à regra prevista no artigo 90, § 4º do CPC, uma vez que no presente caso houve reconhecimento do pedido, de modo que os honorários deveriam ser reduzidos pela metade.

Sustenta que não houve resistência ao pedido da Executada, considerando que a Exequente já providenciou o cancelamento da CDA que embasa a execução.

Requer o provimento dos embargos
para dar aplicabilidade à regra prevista no artigo 90, parágrafo 4º do CPC, reduzindo pela metade a verba honorária fixada em 10% sobre o valor da causa em desfavor do Estado/Embargante
.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 24863957, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2020